Tribunal: STF
Processo: ARE 1383596
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - ASSÉDIO SEXUAL - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA - PALAVRAS DAS VÍTIMAS - RELEVÂNCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - REFLEXO NA AÇÃO PENAL - INEXISTÊNCIA - INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS - PENAS - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REFLEXOS - OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE - REGIME PRISIONAL SEMIABERTO - MANUTENÇÃO - PERDA DO CARGO ELETIVO - CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇAO. - Na compreensão da jurisprudência do STJ, nos crimes praticados na clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa. Precedente do STJ. - Conforme orientação do STJ, "A jurisprudência desta Corte é no sentido da autonomia e independência das esferas civil, penal e administrativa, razão porque eventual improcedência de demanda ajuizada na esfera civil ou de procedimento administrativo instaurado não vincula ação penal instaurada em desfavor do agente" (HC 306.865/AM, ReI. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 1811012017). - Em face do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a recomendar como critério ideal para individualização da pena-base o aumento na fração de 118 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. - Deve ser mantida a pena de perda do mandato eletivo do acusado, com fundamento no artigo 92, 1, "b", do Código Penal, uma vez que os crimes foram praticados no exercício da vereança e que o réu se valeu do mandato eletivo para cometê-los, prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico e da ascendência inerente ao exercício do cargo de parlamentar.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 55, VI, § 2º, da CF. Sustenta que “a condenação criminal, por si só, não implica a perda do mandato, mesmo com o seu trânsito em julgado, somente podendo se perfectibilizar com a ordem emanada do Parlamento que o apenado pertencer”. 



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível.



    5. Os dispositivos constitucionais tidos por violados, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foram objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece, no ponto, do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 



    6. E mais: a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, vejam-se: ARE 1.069.336-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 1.089.139, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.12.2019. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PERDA DO CARGO. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 92, I, b, DO CP. ANULAÇÃO DO ATO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. BENEFÍCIO DECORRENTE DE INVALIDEZ. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo, a pretexto de ofensa à Constituição Federal, quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional concernente à interpretação do artigo 92, I, b , do CP, quanto à abrangência ou não da cassação de aposentadoria, pela instância ordinária.



    2. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339.



    3. Quanto ao art. 5º, caput , II, XXXV; da CF, não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660.



    4. Inviabilidade do apelo extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da CF, pois a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Federal



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator